Tribunal: TCU
Processo: 015.084/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados por meio do convênio que tinha como objeto a implantação de um núcleo do Projeto Seleções do Futuro para jovens entre 6 a 17 anos no Município de São José da Lapa/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Diego Álvaro dos Santos Silva e do Município de São José da Lapa/MG, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 852250/2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o responsável Diego Álvaro dos Santos Silva, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir o Município de São José da Lapa/MG da relação processual, ante a devolução integral do saldo remanescente efetuada pela Caixa Econômica Federal em cumprimento ao Acórdão 6591/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar irregulares as contas de Diego Álvaro dos Santos Silva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; e 19, caput , da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 25/11/2022 199.980,00 Débito 25/11/2022 117.255,75 Crédito (abatimento do saldo devolvido) 9.4. aplicar a Diego Álvaro dos Santos Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, se requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada uma os devidos acréscimos legais, na forma do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, ao Ministério do Esporte, ao responsável e ao ente municipal.